Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Intimado para pagamento do débito, o executado informa que está em tratativas com o credor para pagamento integral da dívida, daí porque requer a suspensão do processo a fim de formalizar o acordo. Defiro o pedido. Aguarde-se por 30 (trinta) dias. Intime--se